Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715730-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMALDO DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMALDO DE SOUZA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0716310-70.2020.8.07.0001, deixou de apreciar o pedido de antecipação de tutela de suspensão de realização de eleição para formação da Comissão Eleitoral, por considerar prejudicado o pedido, em virtude da consumação do ato que se pretendia suspender. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o Edital de Convocação não preencheu os requisitos previstos no Estatuto da Associação. Esclarece que para a realização de uma eleição virtual seria necessária a alteração do citado Estatuto. Alega a ocorrência de prejuízo aos associados. Requer o deferimento da tutela de urgência para suspender o processo eleitoral até o julgamento do presente recurso ou, alternativamente, a suspensão dos efeitos oriundos da assembleia cuja nulidade se pretende. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, o agravante ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência exarado nos seguintes termos: DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 1- que defira o pedido de tutela de urgência para suspender a eleição convocada por meio do edital em anexo, até o julgamento final do presente processo. 2- a citação da requerida, para, querendo, contestar o presente feito, sob pena de revelia e confissão. 3- ao final, confirmando a tutela de urgência que seguramente será deferida, pede-se o julgamento PROCEDENTE dos seguintes pedidos: a) Declarar nulo o Edital de Convocação para eleição de Comissão Eleitoral, assinado pela atual presidente da ASMPF, em 15/03/2020 (cópia anexa). b) que o processo eleitoral seja iniciado tão somente quando estiverem restabelecidas as condições de normalidade no país, seguindo as determinações e orientações do poder público e das 15 autoridades de saúde que autorizem a deflagração do processo. 4- a condenação da Ré ao pagamento dos honorários advocatícios a serem arbitrados por este Juízo, nos moldes do CPC/2015. 5- provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, tais como a juntada de novos documentos e a tomada do depoimento pessoal do réu, sob pena de confesso. O juiz de origem decidiu a tutela nos seguintes termos: Vistos, etc. A pretensão esposada na inicial como antecipação de tutela seria de suspender a realização da eleição. A eleição já aconteceu e o resultado já foi proclamado. Aliás, a própria ação foi proposta no final do dia da realização da mesma e sem que tenha sido anotada na distribuição o pedido de antecipação de tutela de forma que não foi possível analisar o feito no mesmo dia eis que os mesmos são analisados pela ordem cronológica das conclusões e sem o aviso não era possível saber da prioridade. Assim, tal pedido encontra-se prejudicado pela consumação do ato que se pretendia suspender, razão pela qual deixo de apreciar a antecipação de tutela postulada pois materialmente inviável a providência. A ação deve prosseguir pelo pleito de anulação do edital de convocação. ... Como bem salientado pelo juízo singular na decisão agravada, a eleição que se pretendia suspender ocorreu e teve o seu resultado proclamado antes que pudesse ter sido analisado o pedido liminar, restando o referido pedido prejudicado, pela perda do objeto. Em que pesem as razões recusais, o pedido de tutela na origem cingia-se a suspensão da eleição, e a rogativa alternativa de suspensão dos efeitos oriundos da assembleia cuja nulidade se pretende, ocorreu de forma liminar apenas no presente agravo de instrumento, de modo que, não tendo sido analisado na instância prima, sua avaliação nesta seara recursal configuraria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora